Tribunal: STF
Processo: RE 229696
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-16
Data de publicação: 2000-11-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. IMPENHORABILIDADE DE
SEUS BENS, RENDAS E SERVIÇOS. RECEPÇÃO DO ARTIGO 12 DO
DECRETO-LEI Nº 509/69. EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE
PRECATÓRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      À empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pessoa jurídica
equiparada à Fazenda Pública, é aplicável o privilégio da
impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços. Recepção do
artigo 12 do Decreto-lei nº 509/69 e não-incidência da restrição
contida no artigo 173, § 1º, da Constituição Federal, que submete
a empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades
que explorem atividade econômica ao regime próprio das empresas
privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias.
2.      Empresa pública que não exerce atividade econômica e presta
serviço público da competência da União Federal e por ela mantido.
 Execução. Observância ao regime de precatório, sob pena de
vulneração do disposto no artigo 100 da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e provido.